Tribunal: TJDFT
Processo: 0727078-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIAL EXTERNA. POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA JÁ APRECIADA. COISA JULGADA. NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único).
2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020.
3. Afasta-se a alegação de prejudicialidade externa quando o acórdão exequendo aprecia expressamente as matérias sobre as quais havia possibilidade de decisões conflitantes.
4. A obrigação exigida no cumprimento de sentença decorre de título judicial transitado em julgado, é líquida, certa e exigível, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
5. A análise de controvérsia pendente de julgamento em outra ação deve observar a matéria já acobertada pela coisa julgada, o que reforça a inexistência de prejudicial externa hábil a justificar a suspensão do cumprimento de sentença.
6. Recurso conhecido e não provido.